Tribunal: STF
Processo: ARE 1373804
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 10, p. 1):



     



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA.



    - Havendo prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, remete-se o acusado a julgamento pelo júri que é o órgão constitucional e soberanamente legitimado para valorar os crimes contra a vida.



    - O juízo exercido na pronúncia é de admissibilidade e não de condenação. Perante o júri é que se realiza aprofundado exame das provas, buscando-se através dos debates a verdade diante das teses conflitantes apresentadas pela defesa e acusação.



    - As qualificadoras admitidas na decisão de pronúncia comportam retirada somente quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, conforme enunciado nº 03 da súmula da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: "as circunstâncias qualificadoras constantes da peça acusatória somente serão excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, em face do princípio in dubio pro societate."



    2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, 5º, caput, LVII e XXXIII, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inexistência de elementos indiciários mínimos a justificar a sentença de pronúncia do acusado, ora recorrente, alegando que “há verdadeira injustiça no indiciamento do acusado, uma vez que este não foi reconhecido pela testemunha ocular do crime, a Sra. Gilmária Nascimento Epifânio da Silva, de forma isenta de dúvidas, uma vez que esta apresenta diversas contradições em seu depoimento” (eDOC 12, p. 8).



    Nessa linha, assevera que “a testemunha, quando a ela mostrada em juízo a mesma fotografia dos acusados exibida na delegacia, NÃO OS RECONHECEU, o que coloca em cheque tudo que foi trazido à baila em seu relato fático do ocorrido” (eDOC 12, p. 8).



    No mais, articula-se a respeito da ausência de comprovação das qualificadoras admitidas na decisão de pronúncia, pugnando pelo reconhecimento de nulidade da decisão, uma vez que não estaria devidamente fundamentada. 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao extraordinário mediante a aplicação do Tema 339 de repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, em razão da incidência da Súmula 284 do STF (eDOC 15).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    De início, importa destacar que este Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que “Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJe 28.10.2005).



    Em igual sentido:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. 



    1. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova.



    2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu.



    3. Improcedência da ação penal.” (AP 883, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 14.05.2018)



     



    Nessa linha de intelecção, ao discorrer acerca da distinção entre as fases de investigação preliminar e judicial, o Ministro Gilmar Mendes já teve a oportunidade de assentar que “os elementos produzidos no inquérito possuem uma finalidade importante, mas limitada à função desempenhada por tal fase na persecução penal de modo amplo. Por não terem sido produzidos em contraditório e na presença do juiz natural, os elementos do inquérito possuem menor confiabilidade probatória e, por tal motivo, devem ser repetidos na fase processual” (HC 180.144, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.10.2022).



    No caso concreto, observo que as instâncias ordinárias pronunciaram o acusado, ora recorrente, com base exclusivamente em depoimento prestados na fase do inquérito policial, notadamente porque, em juízo, nada de substancial foi produzido. 



    A decisão de pronúncia foi fundamentada nos seguintes termos pelo juízo de primeira instância (eDOC 7, p. 3-5):



    “Os indícios de autoria advém dos depoimento coletados durante a instrução criminal durante a fase de investigação criminal. O acusado José Flávio Rodrigues Pereira, interrogado em juizo, negou a participação no crime ora apurado, afirmando que não conhecia as vítimas e conhece o correu Maycon da Silva Nascimento apenas do fórum por responder a outro processo com este. 



    A versão oferecida pelo delatado em juízo, contudo, não encontrou respaldo na prova testemunhal oferecida pela Sra. Gilmaria Nascimento Epifânio da Silva que em juízo ratifica o que informou à autoridade policial que estava presente no local do crime, que foram abordados por um automóvel vermelho de onde saíram quatro indivíduos, não tendo visto os rostos, afirma ainda que a vítima fatal Karina foi atingida enquanto corria, sendo atingida por estar próxima a Eduardo.



    A testemunha Valderi Ribeiro dos Santos também afirma que se encontrava no local do fato, uma parada de ônibus, um pouco afastado de onde estavam as vítimas fatais, quando algumas pessoas (quatro homens) chegaram em um veículo vermelho, que já chegaram atirando, afirma ter ouvido um dos executores dizer que não era para ter atirado na menina, ouviu dizer que tinha uma moto de apoio, que atiravam mirando Edu e como a Karina estava perto, foi alvejada. Declarou também que o condutor do veículo era forte (gordo), coincidindo com as características físicas do acusado José Flávio Rodrigues Pereira.



    Acerca do inquérito policial, inobstante a ausência de contraditório, não se deve olvidar a importância das provas iniciadas durante esse procedimento, muitas vezes produzidas no calor dos acontecimentos, invariavelmente despojada das formalidades no trato e dos revezes da toga, pronunciamentos de onde saltam verdades depois abafadas pelo pavor de testemunhas fugidias ou fugitivas. 



    Nesse contexto, assoma-se como prova inafastável os depoimentos em sede inquisitorial das testemunhas Felipe Oliveira da Silva folhas 74/75 e Kátia Cirlene Sousa (mãe da vítima Karina folhas 37/38 ) que ficaram sabendo do fato por populares que os autores das mortes de Karina e Edu seriam as pessoas conhecidas pelas alcunhas de "Cuzinho" e "Gago" e que os outros individuos não foram identificados. 



    (...)



    Diante dos depoimentos acima narrados, das demais provas constantes nos autos e da prudente convicção justificada deste juízo, além do amparo legal acima lançado, outra não seria a conclusão, senão a de que existe além da comprovação da materialidade, indícios suficientes de autoria ligando os acusados à prática criminosa acima narrada, merecendo ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.” (grifei) 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por sua vez, ratificou a pronúncia do acusado, conforme se extrai dos seguintes trechos do acórdão recorrido (eDOC 10, p. 4-6):



    “No respeitante à autoria, apesar de negada pela Defesa do ora recorrente, há indícios de autoria emergente dos depoimentos colhidos em instrução, mormente de Gilmária Nascimento Epifânio e Valderi Ribeiro dos Santos, presenciais ao evento criminoso.



    Vejamos os depoimentos:



    (…) Que aguardavam o coletivo na parada de ônibus, ocasião em que o supracitado veículo vermelho parou em frente a dita parada e de dentro do mesmo desceram quatro indivíduos, todos armados; que reconheceu dois deles, os quais conhece pelas alcunhas de ‘CUZINHO’ e ‘GAGO’, os quais desceram respectivamente da porta dianteira do passageiro e da porta do motorista; que não sabe quem eram os outros dois comparsas de ‘CUZINHO’ e ‘GAGO’; que ‘CUZINHO’ olhou para a declarante e a mandou correr, contudo, antes de correr, presenciou quando ‘CUZINHO’, ‘GAGO’ e os outros dois indivíduos passaram a atirar contra EDU; que nesta hora correu com medo de ser atingida por algum disparo; que correu até um poste de eletricidade, onde ficou escondida por trás do mesmo, observando o ocorrido; que ao avistar ‘CUZINHO’, ‘GAGO’ e seus outros dois comparsas entrando no carro vermelho e se evadindo do local no mesmo, voltou até a parada de ônibus, onde constatou que EDU já estava morto; que não viu KARINE ou FELIPE; que ROBÉRIO voltou ao local; (...) que ainda no mesmo dia, FELIPE voltou para casa, ocasião em que em conversa com o mesmo, este lhe relatou que na hora da abordagem ‘CUZINHO’, ‘GAGO’ e seus dois comparsas, correu e foi alvejado com um tiro na perna, tendo sido socorrido ao hospital por policiais; (...) que conhece ‘CUZINHO’ e ‘GAGO’ do gueto; que ‘CUZINHO’ e ‘GAGO’ tinham uma rixa com EDU, em virtude de uma rivalidade existente entre os moradores do GUETO e do MORRO; (...) que apresentada a fotografia de MAYCON DA SILVA NASCIMENTO (...), a declarante reconheceu-o como sendo sem sombra de dúvidas o indivíduo de alcunha ‘CUZINHO’, supramencionado no presente termo; que apresentada a fotografia de JOSÉ FLÁVIO RODRIGUES PEREIRA (...), a declarante reconheceu-o como sendo sem sombra de dúvida o indivíduo que conhece pela alcunha de ‘GAGO’ supramencionado no presente termo”. (Gilmária Nascimento Epifânio da Silva, fls. 39/41)..”



    (…) Que se recorda que um carro GOL ou PALIO chegou no local e, do seu interior, os ocupantes passaram a atirar contra a vítima fatal EDUARDO; que KARINA estava próxima a EDUARDO e, talvez por isso, tenha sido atingida; que todos na Barra do Ceará falam que a autoria delitiva é de CUZINHO e GAGO; que, no dia do fato, não viu nitidamente a face dos infratores, pois a parada de ônibus estava um pouco escura e os vidros do carro tinham fumê; que, todavia, recordase que havia um indivíduo gordo, que utilizava cavanhaque e tinha uma costeleta; que o referido homem estava dirigindo o carro; que, nesta Delegacia, ao observar a fotografia às fls. 26/ 27, reconhece JOSÉ FLÁVIO RODRIGUES PEREIRA como o homem que estava dirigindo o veículo e atirou, pois recorda-se bem da lateral do rosto dele; que as pessoas na Barra do Ceará conhecem JOSÉ FLÁVIO RODRIGUES PEREIRA como FLÁVIO GAGO, o qual lidera, juntamente com CUZINHO, o tráfico de drogas e homicídio na Barra do Ceará; (...) que FLÁVIO GAGO e MAIQUINHO ou CUZINHO andavam muito juntos, e ambos são da comunidade do GUETO; que existe uma disputa entre o GUETO e o MORRO DO SANTIAGO, na Barra do Ceará;” (Valderi Ribeiro dos Santos, fls. 120/121).



    Em juízo, a testemunha Gilmária, reafirmou que estava presente no local do crime, afirmando que saíram quatro indivíduos do automóvel e que não teria visto os rostos de tais pessoas.



    Sem adentrar no mérito da prova, sob pena de indesejável vício de excesso de linguagem, afirma-se que apesar de em tais depoimentos, nenhum afirmar, estreme de dúvidas, a autoria delitiva do homicídio, trazem a lume circunstâncias que corroboram a presença de indícios suficientes de autoria a justificar os teros da decisão de pronúncia.



    Dessa forma, sobressaem indícios emergentes do caderno processual informativos da autoria delitiva imputada ao ora recorrente, razão pela qual o requerimento de sua despronúncia não merece acolhimento.



    A decisão impugnada, ao que se vê, limitou a reconhecer, como manda a lei, indícios de autoria e materialidade delitivas, sendo impossível, nesta fase processual, dar outra conotação ao fato senão o que reconhecido na decisão ora objeto de impugnação recursal.” (grifei)



    Verifica-se, portanto, que ora recorrente foi pronunciado a partir de elementos colhidos apenas na fase inquisitorial, tendo em vista que, em juízo, nada de relevante foi produzido no sentido de atestar a existência de indícios mínimos de autoria do crime imputado ao acusado. 



    Anoto, inclusive, que a testemunha Gilmária, muito embora tenha reconhecido o acusado perante a autoridade policial, em juízo, “reafirmou que estava presente no local do crime, afirmando que saíram quatro indivíduos do automóvel e que não teria visto os rostos de tais pessoas”, de modo que a decisão de pronúncia, nos termos em foi embasada pelas instâncias de origem, não encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Em situação análoga à dos autos, em que o acusado foi pronunciado somente com base em informações produzidas em inquérito policial, não confirmadas em juízo e sem o manto do contraditório e da ampla defesa, confira-se o entendimento desta Corte:



    “E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFÍCIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. 



    – O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes.



    – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri.



    – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes.



    – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.” (HC 180144, Rel. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 22.10.2020)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, a fim de reformar as decisões da origem e despronunciar o acusado, ora recorrente, determinando, por conseguinte, o arquivamento imediato dos presentes autos. 



    Saliento, por fim, a possibilidade de formulação de outra denúncia por parte do Ministério Público, desde que não extinta a punibilidade e verifique a existência de prova nova, conforme dispõe o art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente